Tribunal: TJBA
Processo: 8041395-46.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8041395-46.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ULTRA SOM SERVICOS MEDICOS LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

APELADA: MARILENE NOBRE DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. TERMO DE ASSUNÇÃO DE DÍVIDA ASSINADO EM ESTADO DE PERIGO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFIGURADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Ordinária de Cobrança ajuizada com o fito de recebimento de valores relativos a serviços hospitalares de internação, prestados durante o período de carência do plano de saúde dos Réus. Sentença de improcedência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade do termo de assunção de dívida firmado pelos
Demandados,
durante a internação de urgência; (ii) definir a responsabilidade dos
Acionados
pelo pagamento dos serviços hospitalares prestados,
n
o período de carência do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de assunção de dívida, assinado pelos
Suplicantes,
durante situação de urgência médica, caracteriza vício de consentimento, vez que firmado em estado de perigo, conforme art. 156 do CC, resultando em nulidade do negócio jurídico.

4. A situação de emergência que envolveu risco imediato de vida à
P
aciente exclui a aplicação de cláusulas contratuais de carência do plano de saúde, em conformidade com o art. 35-C, I, da Lei 9.656/98.

5. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a nulidade de contratos ou termos de responsabilidade assinados em condições de emergência médica,
pois
configuram vantagem
elevada
ao prestador de serviço e onerosidade excessiva ao consumidor, em violação ao art. 39, V, do CDC.

6. A Recorrente
integra
o mesmo grupo econômico da operadora de saúde, e, portanto, deve arcar com a cobertura integral dos serviços
hospitalares
, afastando-se a alegação de responsabilidade dos Apelados.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 156; CDC, art. 39, V; Lei 9.656/98, art. 35-C, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1000066-67.2017.8.26.0001, Rel. Des. Rômulo Russo, j. 17.11.2022; TJ-SP, AC nº 1000778-98.2022.8.26.0157, Rel. Des. Thiago de Siqueira, j. 19.05.2023.

________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n°.8041395-46.2022.8.05.0001
,

oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de
Salvador
, figurando como Apelante a
ULTRA SOM SERVIÇOS MÉDICOS LTDA.
, sendo
Apelad
os

MARILENE NOBRE DE OLIVEIRA E OUTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO ao
recurso.